Tribunal: STF
Processo: HC 245666
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 910.257/RS (e-doc. 4).



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 10 anos de reclusão, ante o cometimento do crime de estupro de vulnerável, encontrando-se no regime fechado. O Juízo da Execução indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar.



    3. Inconformada, a defesa formalizou agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça negou provimento (e-doc. 5, p. 30). 



    4. No STJ, o ministro relator indeferiu liminarmente o writ. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental. 



    5.  Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de o paciente ser idoso e acometido por diversas comorbidades (diabetes, hipotireoidismo, gota, artrose, hipertensão, gonartrose, deformidades adquiridas nos dedos, esporão do calcâneo e cisto sinovial do espaço poplíteo). Frisa que "há laudo médico oficial com expressão indicação médica recomendando a concessão de prisão domiciliar." Refere ao princípio da dignidade da pessoa humana. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a concessão da custódia domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Por se tratar de execução definitiva da pena, a situação alusiva à possibilidade de custódia domiciliar é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    8. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se o paciente em regime fechado, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    9. Tampouco vislumbro excepcionalidade, no caso concreto, a justificar a flexibilização da regra prevista no art. 117 da LEP. O Juízo de Execução Penal, ao analisar a matéria, assentou ser incabível o beneficio. Eis os fundamentos:



    “Em atenção ao pedido de prisão domiciliar veiculado (ev. 214), o art. 117 da Lei de Execução Penal estabelece as hipóteses taxativas para o implemento de tal medida (condenado maior de setenta anos, acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente, ou, ainda, em se tratando de gestante). 



    Em situações excepcionais, a jurisprudência tem entendido pela possibilidade do deferimento da prisão domiciliar quando, embora não preenchidos todos os requisitos, mostre-se evidente a ofensa direta a direitos fundamentais do indivíduo. 



    Tratando-se de casos envolvendo doenças graves, que exijam cuidados especiais, capazes de tornar inviável o cumprimento da sanção corporal em estabelecimento prisional, é justificável seu cumprimento da pena em prisão domiciliar, mesmo que se trate de reprimenda nos regimes semiaberto ou fechado. 



    Como dito, são hipóteses excepcionalíssimas, mas que devem ser acolhidas, com ênfase na dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil, consagrado no art. 1º, inc. III, Constituição Federal. [...] 



    Contudo, no caso concreto, em face da moléstia do apenado, não há indicação expressa de que o tratamento a ser realizado não possa ser prestado no interior do estabelecimento prisional, de modo que estão sendo dispensados ao apenado todos os medicamentos necessários, além de possuir acompanhamento com nutricionista. 



    Assim, considerando que não aportaram aos autos informações que alterem a natureza da decisão do ev. 190, de modo que o apenado permanece sem preencher os requisitos exigidos pela LEP em seu artigo 117, tampouco atinge a excepcionalidade, o pedido de prisão domiciliar" (fls. 185/186).” (e-doc. 4, p. 2, grifos nossos)



    10. A mesma visão foi adotada pelo Tribunal de origem, em acórdão assim ementado:



    “EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. APENADO ACOMETIDO DE DIABETES, HIPOTIROIDISMO, GOTA, GONARTROSE E HIPERTENSÃO, ENTRE OUTRAS DOENÇAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MEDIDA JÁ ANALISADAS NO JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVOS LAUDOS MÉDICOS. NÃO VERIFICADO INCREMENTO DO RISCO, A AFASTAR OS FUNDAMENTOS VERTIDOS NO JULGAMENTO ANTERIOR. 



    A prisão domiciliar é resguardada a casos especialíssimos, conforme estabelecido no art. 117 da LEP, quando o apenado estiver cumprindo a sua privativa de liberdade no regime aberto, não sendo esse o presente caso. Por outro lado, mesmo que possível o deferimento da prisão domiciliar, fora das hipóteses legais, em casos excepcionalíssimos, em momento algum o agravante se desincumbiu da tarefa de comprovar a imprescindibilidade da benesse. De fato, desde o julgamento do agravo em execução interposto anteriormente pela defesa, não sobreveio alteração fática capaz de evidenciar a gravidade do quadro clínico do apenado ou a impossibilidade de tratamento no interior do cárcere, onde continua recebendo o atendimento necessário, com o fornecimento de medicamentos e acompanhamento médico regular. Assim, inexistindo notícia de o quadro de saúde do agravante exigir cuidados especiais incompatíveis com a sua permanência no cárcere, ou que não esteja recebendo o tratamento adequado pela casa prisional, deve ser mantida a decisão singular de indeferimento do pleito de concessão da prisão domiciliar.” (e-doc. 5, p. 30, grifos nossos)



    11. Conforme se observa, as instâncias ordinárias, à vista de toda documentação apresentada pela defesa, concluíram inexistir comprovação de que o paciente estaria impossibilidade de receber atendimento médico no interior do estabelecimento prisional no qual se encontra custodiado. Assentou-se, ademais, a inexistência de notícia de que o quadro de saúde do agravante exija cuidados incompatíveis com a sua permanência no cárcere, ou que não esteja recebendo o tratamento adequado pela casa prisional. 



    12. Apesar de constar de relatório médico juntado aos autos que o quadro ideal seria "o paciente idoso ficar no domicílio junto a família e cuidadores para que possam realizar a supervisão ao tratamento e garantir a adesão ao mesmo", tem-se que todas as medicações estão sendo dispensadas e que o paciente encontra-se recebendo tratamento médico na casa prisional (e-doc. 3). 



    13. Eventual superação do entendimento alcançado pelas instâncias antecedentes, quanto à excepcionalidade do quadro a justificar o recolhimento domiciliar, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator